Tribunal: STJ
Processo: 0641714-41.2016.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833576 - AM (2024/0470737-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RENATA RODRIGUES BURTON
AGRAVANTE
: GABRIEL RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: DENISE MOURA MACEDO DA SILVA - AM004464
YAAGOV MESRAYM PEREIRA VERAS - AM016433
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS
ADVOGADOS
: ELAINE BOMFIM DE OLIVEIRA - AM000336
HERNANE PEREIRA MACHADO - AM007649
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
BLOQUEIO DE MATRÍCULA. DANOS MORAIS. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 83/STJ. Agravo
não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A ação originária versa sobre pedido de indenização por
danos morais em razão de alegado bloqueio indevido de
matrícula por instituição de ensino, com fundamento nos artigos
186 e 927 do Código Civil, artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 5o da Lei no 9.870/99.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de conduta
ilícita da instituição de ensino, nexo causal e danos, após análise
do conjunto fático-probatório, incluindo laudos psicológicos
apresentados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para reexaminar o conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à existência de conduta ilícita,
nexo causal e danos, elementos essenciais à configuração da
responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
5. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu
pela inexistência de responsabilidade da instituição educacional
após detida análise do conjunto probatório, demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51401498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6072a3fc-f216-411f-9517-f51b7817fe36

6. A pretensão recursal busca, na realidade, revisar o quadro
fático-probatório estabelecido pela instância de origem, o que é
incompatível com a natureza do recurso especial.
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
8. A parte agravante não demonstrou distinção entre os
precedentes mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, nem apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que sustentem sua tese, conforme exigido para
afastar os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6072a3fc-f216-411f-9517-f51b7817fe36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833576 - AM (2024/0470737-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RENATA RODRIGUES BURTON
AGRAVANTE
: GABRIEL RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS
: DENISE MOURA MACEDO DA SILVA - AM004464
YAAGOV MESRAYM PEREIRA VERAS - AM016433
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS
ADVOGADOS
: ELAINE BOMFIM DE OLIVEIRA - AM000336
HERNANE PEREIRA MACHADO - AM007649
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
BLOQUEIO DE MATRÍCULA. DANOS MORAIS. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 83/STJ. Agravo
não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A ação originária versa sobre pedido de indenização por
danos morais em razão de alegado bloqueio indevido de
matrícula por instituição de ensino, com fundamento nos artigos
186 e 927 do Código Civil, artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 5o da Lei no 9.870/99.
3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de conduta
ilícita da instituição de ensino, nexo causal e danos, após análise
do conjunto fático-probatório, incluindo laudos psicológicos
apresentados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido para reexaminar o conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à existência de conduta ilícita,
nexo causal e danos, elementos essenciais à configuração da
responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
5. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu
pela inexistência de responsabilidade da instituição educacional
após detida análise do conjunto probatório, demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

6. A pretensão recursal busca, na realidade, revisar o quadro
fático-probatório estabelecido pela instância de origem, o que é
incompatível com a natureza do recurso especial.
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
8. A parte agravante não demonstrou distinção entre os
precedentes mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, nem apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que sustentem sua tese, conforme exigido para
afastar os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 584-594), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 624-627).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto por RENATA RODRIGUES
PINTO, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal
contra o acórdão julgados pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça Estado do Amazonas. Nas razões do seu recurso especial,
a parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, CC, art. 14,
CDC e art. 5S, da Lei ns9.870. Contrarrazões às fls. 623-626.
No fundamental, é o relatório.
Vieram-me os autos conclusos. Decido. O recurso é cabível,
tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos
requisitos constitucionais de admissibilidade. Adianto que o recurso
não merece trânsito. Isso porque, o acórdão vergastado foi decidido
em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo na
hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais
interpostos com amparo nas alíneas "a"
e/ou "c " do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se Aglnt
no AREsp 1713650/SE , Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
e Aglnt no AREsp 1738992/DF, Rei. Ministra MARIA
18/12/2020
ISABEL GALLOTTI, DJe
. Destaco, ainda, que a admissão
11/5/2021
do referido recurso também encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, pois a análise da tese recursal, tem como objetivo
o reexame de matéria de fatos e provas.
Assim, a pretensão recursal demandaria, necessariamente, amplo
reexame da matéria fático-probatória, especialmente o cotejo das
peças processuais do feito em trâmite no primeiro grau de jurisdição,
principalmente no que se refere ao juízo de valor sobre a existência ou
não de interesse público, procedimento inviável em sede de recurso
especial ante o óbice previsto na Súmula nQ7/STJ. Confira-se: Aglnt
nos EDcl no REsp 1671696/DF, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
e Aglnt
27/02/2018
25/05/2018
no REsp 1677745/RS, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
20/03/2018
27/03/2018
DISPOSITIVO Ante o exposto, no exercício da competência atribuída
a esta Vice-Presidência pelo art. 1.029, caput, do Código de Processo
Civil c/c art. 71, IX, da Lei de Organização Judiciária do Estado do
Amazonas (Lei Complementar Estadual n.B17/1997), não admito o
recurso especial em exame, com esteio no art. 1.030, V, da
supramencionada lei adjetiva.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Versa o presente feito sobre em ação de indenização por danos morais
ajuizada contra instituição de ensino em razão do alegado bloqueio indevido de
matrícula do agravante.
O agravante sustenta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil,
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 5o da Lei no 9.870/99,
argumentando que o bloqueio de matrícula foi indevido e causou danos psicológicos
e morais, conforme demonstrado por laudos e documentos juntados aos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia com base no exame do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

consignando que não restou comprovada a conduta ilícita da instituição de ensino,
tampouco o nexo causal entre a conduta da agravada e os alegados danos sofridos
pelo agravante.
O acórdão recorrido concluiu, após detida análise das provas carreadas
aos autos, incluindo os laudos psicológicos apresentados, pela inexistência de
responsabilidade da instituição educacional pelos supostos danos alegados.
Ocorre que, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Vê-se que a pretensão recursal, na realidade, busca o reexame de
matéria fático-probatória, especificamente quanto à existência da conduta ilícita, do
dano e do nexo causal, elementos essenciais à configuração da responsabilidade
civil.
Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de
origem seria imprescindível nova incursão no acervo probatório, procedimento
vedado pela Súmula 7 desta Corte Superior, que dispõe que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese
da parte insurgente.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide no caso a
Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.291.103/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
1/6/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.065.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
22/3/2023
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, da análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.
EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA.
PENSIONAMENTO.
IDADE
LIMITE.
CONDICIONAMENTO
À
MATRÍCULA E À FREQUÊNCIA A CURSOS DE ENSINOS
PROFISSIONALIZANTES OU SUPERIOR. INEXISTÊNCIA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. O termo inicial da incidência dos juros moratórios na condenação ao
pagamento de indenização por danos morais é data da prática do ato
ilícito. Precedentes.
3. O recurso especial não é via adequada à pretensão de redução da
indenização por danos morais, notadamente quando não verificada
exorbitância no montante arbitrado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação
jurisprudencial no sentido de ser devido pensionamento aos filhos
menores até a data em que completem 25 anos de idade, não
condicionado à matrícula ou à participação em cursos educacionais .
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.117.074/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
14/12/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR.
ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DAS DISCIPLINAS. EXTINÇÃO DO
TURNO MATUTINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LUCROS
CESSANTES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Embora reconhecido o direito ao ressarcimento dos valores de
matrícula e mensalidades à aluna que desistiu de curso superior
devido à alteração de horário das disciplinas, o Tribunal de origem
negou o pedido de indenização por lucros cessantes, em razão da
perda de uma chance, pelo ingresso tardio no mercado de trabalho,
porque existia mera possibilidade de futura contratação, não estando
caracterizada uma efetiva probabilidade de que a requerente viesse a
auferir as quantias postuladas na petição inicial, logo após a conclusão
do curso.
2. No caso, rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à não
ocorrência de prejuízos decorrentes da perda de uma chance
demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 593.195/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/5/2019
13/6/2019
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 83 E N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, especialmente em relação às Súmulas n. 83 e 7 do
STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida para afastar os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
4. O agravante não demonstrou a inaplicabilidade dos precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, nem
apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. A alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas e o modus operandi podem justificar o
afastamento do tráfico privilegiado.
2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é necessário demonstrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a
mudança da jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no REsp n. 2.043.312/ES,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
;
2/4/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.842.628/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
.
18/3/2025
(AgRg no AREsp n. 2.827.494/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/9/2025
8/9/2025
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que na origem houve a
fixação no máximo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: c288bf79-5907-46c9-b653-de4739d7e790

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.833.576 / AM
Número Registro: 2024/0470737-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06417144120168040001 6417144120168040001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA RODRIGUES BURTON
AGRAVANTE : GABRIEL RODRIGUES PINTO
ADVOGADOS : DENISE MOURA MACEDO DA SILVA - AM004464
YAAGOV MESRAYM PEREIRA VERAS - AM016433
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS
ADVOGADOS : ELAINE BOMFIM DE OLIVEIRA - AM000336
HERNANE PEREIRA MACHADO - AM007649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:49
Código de Controle do Documento: 35cde93a-bdce-4e40-bf01-167038a096d4

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:49
Código de Controle do Documento: 35cde93a-bdce-4e40-bf01-167038a096d4